Tribunal: TJSP
Processo: 2274493-32.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Reclamação. Alegação de usurpação de competência deste Órgão Especial em razão de julgamento de Câmara deste Tribunal, que não teria, para declarar inconstitucional lei municipal, observado a disposição do artigo 97 da CF/88, assim a cláusula de reserva de plenário. Ademais já da questão em si sobre a viabilidade de revisão por este Colegiado de decisão de Órgão fracionário da Corte, de todo

Ementa:
Reclamação. Alegação de usurpação de competência deste Órgão Especial em razão de julgamento de Câmara deste Tribunal, que não teria, para declarar inconstitucional lei municipal, observado a disposição do artigo 97 da CF/88, assim a cláusula de reserva de plenário. Ademais já da questão em si sobre a viabilidade de revisão por este Colegiado de decisão de Órgão fracionário da Corte, de todo modo no caso interpostos recursos especial e extraordinário, em que suscitada bem esta mesma questão. Remédio aqui utilizado que, portanto, não só incabível enquanto sucedâneo de recurso como, mais ainda, de modo a usurpar cognição específica sobre o mesmo tema já provocada dos Tribunais Superiores. Reclamação extinta, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2274493-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é reclamado 4a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES. SUSTENTOU ORALMENTE O
ADV. DR. ARTUR DE ALBUQUERQUE TORRES.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
2/18
RECLAMAÇÃO
Processo n. 2274496-32.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Reclamado: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO
Interessado: BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Voto n. 22.593

Reclamação. Alegação de usurpação de
competência deste Órgão Especial em razão de
julgamento de Câmara deste Tribunal, que não teria,
para declarar inconstitucional lei municipal, observado
a disposição do artigo 97 da CF/88, assim a cláusula de
reserva de plenário. Ademais já da questão em si sobre
a viabilidade de revisão por este Colegiado de decisão
de Órgão fracionário da Corte, de todo modo no caso
interpostos recursos especial e extraordinário, em que
suscitada bem esta mesma questão. Remédio aqui
utilizado que, portanto, não só incabível enquanto
sucedâneo de recurso como, mais ainda, de modo a
usurpar cognição específica sobre o mesmo tema já
provocada dos Tribunais Superiores. Reclamação
extinta, sem resolução de mérito.
Cuida-se de reclamação contra acórdão
da C. 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que, julgando duas ações anulatórias de multa, reconheceu
inconstitucional o artigo 26 da Lei n. 14.517/07 do Município de São
Paulo. Sustenta o reclamante, depois de defender a adequação da via
eleita, que os julgamentos se deram sem que fosse observado o preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
3/18
do artigo 97 da Constituição Federal, assim a cláusula de reserva de
plenário. Argumenta indevido o fundamento, para tanto, que estivesse
na previsão do artigo 949, parágrafo único, do CPC, porque a lei a que
se fez alusão, julgada inconstitucional, do Município de São Caetano
(Lei 4.831/09), padecia de outros vícios, o que torna diversos os casos e
por isso a se desautorizar ausência de submissão da matéria objeto das
anulatórias a este Órgão Especial.
É o relatório.
Não se entende cabível a reclamação na
espécie, de resto conforme este Órgão Especial vem de assentar,
examinando,
de
mesma
relatoria,
a
Reclamação
n.
2166388-58.2020.8.26.0000, j. 30.09.2020, v.u., que versava sobre
hipótese símile.
Em primeiro lugar, acode já a questão da
impossibilidade de revisão de deliberação de órgão fracionário desta
Corte por seu Órgão Especial. E isso porque, afinal, a pressupor
hierarquia que inexiste entre ambos. Mesmo que à luz do sistema
anterior ao atual CPC, assim já decidiu o Órgão Especial:
“RECLAMAÇÃO Instrumento que não
se mostra hábil à cassação, pelo Órgão Especial, de v. Acórdão da
própria Corte que eventualmente estaria desconsiderando decisão que,
em sede de controle concentrado, decidiu pela constitucionalidade do
artigo 1.790, inciso III, do Código Civil, tema do v. Acórdão deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
4/18
Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0359133-51.2010.8.26.000 - Efeitos vinculantes dessa decisão que são
irrelevantes no caso vertente, haja vista que a medida escolhida só
poderia ser manejada pelo interessado quando a suposta violação a
fundamentos determinantes do julgado partir de autoridade judiciária
hierarquicamente inferior - Órgãos fracionários deste Egrégio
Tribunal, contudo, que não se subordinam hierarquicamente ao Órgão
Especial para efeito de revisão de seus julgados, devendo então a parte
valer-se dos recursos cabíveis para as Instâncias Superiores -
Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(Reclamação no 0194500-18.2013.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac
Craken, j. 23.04.2014).
Identicamente, e agora já na vigência do
CPC/15, inclusive em caso de alegação de usurpação de competência
deste Órgão, já se assentou, ainda com remissão a outro precedente:
“Afirma que o ato de nomeação e posse é
exclusivo do Governador do Estado de São Paulo e, por tal razão, a
competência para processar e julgar o feito é deste Colendo Órgão
Especial, consoante reiteradas decisões já tomadas em ações idênticas;
assim, pediu a cassação da decisão que determinou a nomeação e
posse da candidata, aqui interessada. Sem razão, contudo. É regra do
artigo 195 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que
́A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a
competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
5/18
proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente`. Neste passo, consoante definiu o eminente Desembargador
MOACIR PERES, na oportunidade do julgamento da Reclamação no
2054014-75.2015.8.26.0000, julgada em 07 de outubro de 2015 in
verbis: ́Da leitura do dispositivo regimental pode-se concluir que a
reclamação é instrumento cabível contra decisões de outros órgãos do
Poder Judiciário Estadual que usurpem competência ou violem os
ditames de decisões deste E. Tribunal. É da essência do instrumento a
ideia de hierarquia entre o órgão prolator da decisão reclamada e este
Colendo Órgão Especial`. No caso presente, manifesta o Reclamante
inconformismo quanto à determinação da 5a Câmara de Direito
Público deste Tribunal, ora reclamada, de nomeação e posse de
candidata aprovada em concurso público para o cargo de Oficial
Administrativo I, da Policia Militar. Não se há falar, pois, em
desrespeito à autoridade deste Tribunal, na medida em que os órgãos
fracionários não se subordinam hierarquicamente ao Órgão Especial”.
(Reclamação no 2229519-75.2018.8.26.0000, rel. Des. Xavier de
Aquino, j. 23.10.2019. g.n.)
De igual forma, a expressar como razão
de decidir a ausência de subordinação dos órgãos fracionários ao Órgão
Especial, mesmo que desrespeite súmula local editada:
“A utilização de fundamentos jurídicos
diversos daqueles utilizados pela apelante, por si só, não é suficiente
para possibilitar o ajuizamento desta ação constitucional. Não basta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
6/18
simples argumento de que não se respeitou entendimento sumulado
pelo Tribunal. Pensar de modo contrário, ao ver deste relator,
desvirtuaria a natureza da reclamação, utilizando-a como sucedâneo
recursal. Reformar o acórdão impugnado representaria verdadeira
usurpação de competência dos Tribunais Superiores, pelo Órgão
Especial, pois os órgãos jurisdicionais fracionários deste Tribunal não
estão
subordinados
hierarquicamente
ao
Órgão
Especial.”.
(Reclamação no 2037144-76.2020.8.26.0000, rel. Des. Carlos Bueno,
j. 08/07/2020).
“RECLAMAÇÃO
-
INSTRUMENTO
QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DE ACÓRDÃO DE CÂMARA DA PRÓPRIA CORTE QUE
SUPOSTAMENTE ESTARIA EM CONFLITO COM SÚMULA DO
MESMO TRIBUNAL - OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS NÃO SE
SUBORDINAM HIERARQUICAMENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL
PARA EFEITO DE REVISÃO DE SEUS JULGADOS - PROCESSO
EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Reclamação. Instrumento
que não se mostra hábil à cassação, pelo Órgão Especial, de acórdão
de Câmara que eventualmente estaria desconsiderando entendimento
sumulado da Corte. Inviável, portanto, anular o v. aresto da E. 8a
Câmara de Direito Público ou determinar novo julgamento da
demanda ou, até mesmo, enfrentar as razões que convenceram a Turma
Julgadora afastar, no caso concreto, a aplicação da Súmula no 158
deste Tribunal, pois isso implicaria revolvimento da matéria fática por
parte deste Colegiado, atuando como censor de órgão fracionário, o
que
se
afigura
inadmissível”
(Reclamação
n.
2036852-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
7/18
91.2020.8.26.0000, rel. Des. Renato Sartorelli, j. 13.05.2020).
Colhe-se da fundamentação deste último
aresto:
“Afigura-se, portanto, inadmissível o
emprego de reclamação no caso sub judice, sob pena de usurpar a
competência dos Tribunais Superiores. Vale dizer, este C. Órgão
Especial não pode corrigir acórdão proferido por colegiado, órgão
fracionário do mesmo Tribunal. A decisão contra a qual se insurge a
reclamante deve ser corrigida pelos meios processuais próprios, tendo
em conta que os órgãos fracionários não se subordinam
hierarquicamente ao Órgão Especial; ou seja, não há hierarquia entre
as Câmaras e o Órgão Especial, mas competência diferenciada num
mesmo grau de jurisdição. Reclamação, de fato, com efeito, e de
direito, não é sucedâneo de recurso e “não se a põe onde haveria de ter
sido posto recurso e não se a pode usar para reedição de julgamento,
ainda que venha com requifes e requififes, quando, em verdade, só veio,
reverentia salva, por ter havido julgamento contrário aos interesses da
reclamante” (Reclamação no 2007717-73.2016.8.26.0000, Órgão
Especial, Relator Desembargador Borelli Thomaz). Na mesma diretriz,
cumpre destacar o julgamento da Reclamação no 16.242, sob a
relatoria da Ministra Rosa Weber, verbis: “não é possível conferir à
reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador
do reexame do conteúdo do ato reclamado”.
Na mesma esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
8/18
“Ora,
descabida
a
utilização
da
reclamação como substitutivo de recurso, sob pena de usurpar a
competência dos Tribunais Superiores. Este C. Órgão Especial não
pode rever acórdão proferido por colegiado órgão fracionário do
mesmo Tribunal. A decisão atacada deve ser reexaminada por meios
processuais próprios, em instância superior. Órgãos fracionários não
se subordinam judicial e hierarquicamente ao Órgão Especial. Não há
hierarquia entre a C. 9a Câmara de Direito Público deste C. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e o Órgão Especial, mas
competência
diferenciada
num
mesmo
Grau
de
Jurisdição.
Inadmissível, portanto, anular o julgado ou determinar novo
julgamento pela C. 2a Câmara de Direito Público, como pretende a
reclamante. Encerrada, em determinado grau de Jurisdição, a
prestação jurisdicional, a alteração do julgado só é possível nas
hipóteses legais. Reclamação não se equipara a rescisória ou recurso.
Descabido avançar em considerações sobre o mérito do pedido, seja
para o rejeitar ou o acolher. Descabida revisão de julgado, seja
positiva ou negativa essa apreciação. Ela não restabelece jurisdição
para mudança (ou manutenção) da decisão impugnada, submetida ao
regime recursal pertinente, segundo o devido processo legal. Correção
(ou manutenção) só é possível pelos Tribunais Superiores.”.
(Reclamação n. 2035809-22.2020.8.26.0000, rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. 13.05.2020, g.n.).
Verdade que, em casos de acórdãos
contrários a decisões colegiadas de ações diretas ou de incidentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
9/18
inconstitucionalidade, este Órgão Especial já admitiu a reclamação (v.g.
(TJSP, Agravo Regimental no 0189111-52.2013.8.26.0000/50001, rel.
Des.
Itamar
Gaino,
j.
12.02.2014;
Reclamação
no
2069983-28.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
Geraldo
Wohlers,
j.
05.12.2018; (Reclamação n. 2149345-79.2018.8.26.0000, rel. Des.
Márcio Bartoli, j. 14.12.2018); mas, nas mesmas hipóteses, também já
a considerou incabível, assim contra acórdão de órgão fracionário
(Reclamação n. 2172113-62.2019.8.26.0000, rel. Des. João Carlos
Salleti, j. 09.10.2019; Reclamação no 2154516-51.2017.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Anafe, j. 07.03.2018).
Note-se, de resto, a redação do artigo 992
do CPC, ao determinar que, julgando procedente a reclamação, o
Tribunal cassa a decisão exorbitante, a reforçar a pressuposição da
hierarquia referida.
Sucede
que,
além
(ou
independentemente) de tudo isso, de qualquer maneira o fato é que, no
caso, constam já interpostos
e antes reclamação
recursos
extraordinário e especial contra os acórdãos (RE e Resp. no Proc. n.
104.8399-20.2019; e Resp. no Proc. n. 1028259-62.2019), articulando-
se a mesma questão posta nesta reclamação, ou seja, de desrespeito à
cláusula de reserva de plenário. Mas, em hipótese análoga, assim já se
decidiu neste Órgão Especial:
“A via judicial é inadequada, pois
conforme assinalado pelo douto representante ministerial, a fl. 85/86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
10/18
após ter sido proferido acórdão pela 8a Câmara de Direito Público, em
29 de janeiro de 2020, o ora reclamante interpôs recurso especial, no
qual levantou a mesma matéria aqui tratada (reconhecimento de
alegada prevenção da 2a Câmara de Direito Público); portanto, está a
usar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é defeso”
(Reclamação n. 2037152-53.2020.8.26.0000, rel. Des. Soares Levada,
j. 17.06.2020).
Declarou voto o E. Des. Evaristo dos
Santos, nos seguintes termos:
“Ora, como bem observado pelo I.
Relator, descabida a utilização da reclamação como substitutivo de
recurso, sob pena de usurpar a competência dos Tribunais Superiores.
Este C. Órgão Especial não pode rever acórdão proferido por
colegiado órgão fracionário do mesmo Tribunal. A decisão atacada
deve ser reexaminada por meios processuais próprios, em instância
superior. Reclamação não se equipara a rescisória ou recurso”.
De igual teor:
“RECLAMAÇÃO Acórdão proferido por
órgão fracionário (Câmara) Reclamante que busca a procedência da
reclamação “para cassar o acórdão proferido ... que considerou válido
o disposto nos arts. 2o, da Lei no 10.688/88, 2o, da Lei no 10.722/89 e 4o,
da Lei no 11.722/95, em desconformidade com o quanto decidido por
ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
11/18
0411307-37.2010.8.26.0000, determinando-se que outra decisão seja
proferida ..., observando-se, se for o caso, o procedimento do incidente
de inconstitucionalidade de competência deste Eg. Órgão Especial,
por força do artigo 13, I, d, do RITJSP. Reclamante que deve dirigir o
seu inconformismo, se for o caso, às Cortes Superiores, o que, aliás, já
fez Órgão Especial que não constitui instância revisora das decisões
dos órgãos fracionários do Tribunal Descabimento da reclamação
Entendimento reiterado do C. Órgão Especial. Reclamação não
conhecida.”. (Reclamação n. 2172113-62.2019.8.26.0000, rel. Des.
João Carlos Salleti, j. 09.10.2019. g.n.).
No âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, também assim já se deliberou, valendo conferir os seguintes
precedentes:
“Não bastasse isso, o próprio agravante
demonstra que a questão controvertida é objeto do Agravo em Recurso
Especial 1.486.301/MG, o que evidencia indevida utilização da
presente demanda com escopo recursal, em duplicidade.” (AgInt na
Rcl 38395, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/05/2020).
“É incabível o manejo da reclamação
como sucedâneo recursal (Precedentes da Primeira, Segunda e
Terceira Seções do STJ), tanto mais quando há evidências de que o
reclamante interpôs o recurso cabível apto a questionar a
ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em
sentido estrito contra julgado que desclassificara crimes de homicídio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
12/18
de lesão corporal para a modalidade culposa (acidente de trânsito)
[...]Lembro, ainda, que a reclamação não foi concebida como
sucedâneo do recurso correto e cabível previsto no ordenamento
jurídico [...] Ademais, os habeas corpus que impugnam ato coator de
Tribunal são da competência das Turmas, conforme dispõe o art. 13, I,
“b”, do Regimento Interno do STJ. Nesse sentido, o exame do aventado
habeas corpus de ofício retiraria da Turma a competência para
apreciar a mesma questão no recurso especial que o reclamante
interpôs, subvertendo, desnecessariamente, a lógica processual e
aumentando, indevidamente, o alcance do instituto da reclamação”
(AgRg na RECLAMAÇÃO No 39.493, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 12.02.2020, g.n.).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. A RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 105, I, F
DA CF NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO É
CABÍVEL A MEDIDA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR
DECISÃO PROCESSUALMENTE RECORRÍVEL. PROVIDÊNCIA,
INCLUSIVE,
TOMADA
PELOS
RECLAMANTES.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL JULGADO DESPROVIDO
E PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO
INDEFERIDA DE PLANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 34, XVIII DO
RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO [...] Com efeito, a decisão ora recorrida negou
seguimento liminar a Reclamação diante do fato de ter sido interposta
contra decisão processualmente recorrível. As pretensões jurídicas das
partes litigantes devem se submeter e amoldar-se aos limites e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
13/18
possibilidades dos mecanismos processuais, não sendo aceitável que a
só demonstração do interesse ou mesmo do direito, por mais legítimos
que sejam, assegure por si só o uso de qualquer via impugnativa de
decisões que lhes vulnerem ou ameacem vulnerar direito subjetivo; a
submissão das partes ao devido processo legal judicial é uma das mais
relevantes garantias da jurisdição contemporânea e o desprezo à sua
integridade acarreta temíveis inseguranças e violências a que o Direito
não confere abono e que cumpre sejam tenazmente evitadas. A
orientação jurisprudencial desta Corte é a de que não é cabível a
Reclamação contra decisões que admitem recurso próprio, porque a
Reclamação tem a finalidade específica e diferente dos recursos em
geral, que é a de preservar a autoridade, o alcance e a eficácia das
decisões, quando inobservadas por estranhos à estrutura da Corte;”.
(STJ, AgRg na Rcl 39493, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
02.04.2019, g.n.).
“PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO.
AJUIZAMENTO EM FACE DE DECISÃO DE MINISTRO DO
PRÓPRIO STJ POR ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA DO STJ.
DESCABIMENTO. 1. É teratológica reclamação prevista no art. 105, I,
'f', da CF, contra ato de Ministro do próprio STJ, sob o fundamento de
desrespeito à autoridade de Súmula do STJ. 2. A reclamação não é
sucedâneo de recurso, sendo incabível quando apresentada em fase
processual onde existe decisão sujeita a recurso específico. 3. Súmula
não é tecnicamente decisão, mas apenas uma forma de os tribunais
externarem a solução tomada depois de reiteradamente julgarem da
mesma maneira vários processos na mesma situação jurídica. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
14/18
sendo vinculantes, as súmulas do STJ consistem apenas em orientações
que devem ser seguidas, embora não obrigatoriamente. 4. Não é
cabível o ajuizamento da reclamação por alegada violação à súmula
não vinculante. A reclamação frente ao STJ é cabível apenas para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões em relação a atos praticados por entes externos ao STJ.
Agravo Regimental a que se nega provimento [...] A interpretação dada
pelos reclamantes à alínea 'f', do inciso I, do art. 105, da CF é
completamente esdrúxula e desarrazoada, eis que a reclamação
perante o STJ é cabível apenas para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas decisões em relação a
atos praticados por entes externos ao STJ, como é óbvio. Além disso, a
mera interpretação divergente daquela do STJ não autoriza o
ajuizamento da reclamação, porquanto há recurso próprio para tanto.
Da mesma forma, 'súmula' não é, tecnicamente, decisão, mas apenas
uma forma de os tribunais externarem a solução tomada depois de
reiteradamente julgarem da mesma maneira vários processos na
mesma situação jurídica. Em outras palavras, é uma declaração solene
do tribunal de que considera determinada questão pacificada e,
consequentemente, dispensa novas discussões, citações de precedentes,
longas e eruditas fundamentações e, não sendo vinculantes, como não
são, atualmente, as súmulas do STJ, consistem apenas em orientações
que devem ser seguidas pelos magistrados, embora não
obrigatoriamente. Tanto é assim, que 'o dissídio jurisprudencial com
Súmula não autoriza a interposição do recurso especial fundado na
letra 'c' do permissivo constitucional, impondo-se a demonstração do
dissenso com os julgados que originaram o verbete indicado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
15/18
divergente.' E, com muito mais razão, não é cabível o ajuizamento da
reclamação por alegada violação à súmula não vinculante. Portanto, é
completamente incabível o ajuizamento da reclamação perante o STJ
contra ato de Ministro do próprio STJ, sob o fundamento de
'desrespeito à autoridade de Súmula do STJ', razão pela qual é
teratológica a pretensão dos ora reclamantes, pelo que se chama a
atenção para o teor do artigo 34, XXIV, da Lei n.° 8.906/94 (Estatuto
da OAB) [...] Acrescente-se, por oportuno, que a decisão agravada
encontra amplo respaldo na jurisprudência deste STJ. Nesse sentido,
esta Corte já decidiu que “a reclamação não é sucedâneo de recurso,
sendo incabível quando apresentada em fase processual onde existe
decisão sujeita a recurso específico” (AgRg na Rcl 2.136/SC, 1a Seção,
Rel. Min. José Delgado, DJ de 27.11.2006. No mesmo sentido: AgRg na
Rcl 2.497/ES, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJ de
01.02.2008; e AgRg na Rcl 2.958/RS, 1a Seção, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 19.12.2008).” (AgRg na RECLAMAÇÃO No 2.540,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.08.2010).
Por fim, e ainda não tenha havido trânsito
em julgado do acórdão combatido (art. 988, par. 5o, I, do CPC e
Súmula 734 do STF e desde que não é sucedâneo da rescisória), já
alertava Ricardo de Barros Leonel, sobre a reclamação, quando então
somente projetado o atual CPC, seu caráter, mesmo autônomo,
enquanto verdadeira ação, mas excepcional e que, por isso, deveria
suscitar, do ponto de vista do próprio interesse de agir, a verificação ao
menos da existência de recursos comuns que pudessem alcançar já o
efeito revisor da decisão apontada como veículo de usurpação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
16/18
competência (Reclamação constitucional. Tese de Livre-Docência.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo,
2010. p. 401-406).
Sobrevindo o CPC/15, previu-se no
parágrafo 6o do art. 988, é certo, que “a inadmissibilidade ou o
julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão
reclamado não prejudica a reclamação”. Porém, veja-se que,
diferentemente, na espécie há recursos próprios da jurisdição e frise-
se com articulação da mesma matéria, ainda pendentes de apreciação,
num caso, e pendente prazo ao agravo contra denegatório, em outro, e a
que se pode atribuir, teoricamente, uma vez requerido, efeito
suspensivo.

O Plenário da Suprema Corte mas ali
lembrando-se tratar-se já de instância revisora última, e de controle da
sua própria competência já admitiu, é verdade, reclamação e ainda
que na pendência de recurso ordinário na instância local (AgRg na Rcl
655, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10.04.1997), do mesmo modo do
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas aqui, todavia,
justamente pela ausência de efeito suspensivo do recurso extraordinário
aviado e do agravo de instrumento (STJ, Rcl. 502, rel. Min. Adhemar
Maciel, 1a Seção, j. 14.10.1998, tudo apud Theotonio Negrão et al,
CPC e legislação processual em vigor, Saraiva, 2020, p. 943). Ou seja,
de novo, bem ao revés da hipótese em tela na qual há recursos
extraordinário e especial, teoricamente com a possibilidade da
concessão de efeito suspensivo, tal como no agravo que se faça cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
17/18
Algo diverso, aí sim, é imaginar a
possibilidade da reclamação, ajuizada no prazo ainda em que cabível
recurso, mas mesmo que ele próprio não se tenha interposto (cf. Daniel
Amorim Assumpção Neves, Novo CPC comentado, JusPodium2016,
p. 1.630), portanto no que não haveria simultaneidade necessária
aduzida pelo autor.
Torne-se, porém, e mesmo então que
diante da regra do artigo 988, par. 6o do CPC, à questão que para o
exame da ação presente se revela central: no caso, não se trata apenas de
se ter proposto a ação ao mesmo tempo (aliás, ainda depois) em que
interpostos recursos extremos, mas de constatar que no especial e
extraordinário a mesmíssima questão foi alegada e assim levada perante
as Cortes Superiores, o que destarte se deve reservar à sua apreciação,
inclusive a análise de efeito suspensivo ou medida acautelatória que se
requeiram.
Dito ainda de outro modo, a autonomia
da reclamação em relação a recurso cabível contra a decisão
impugnada, e que se pretenda positivada no parágrafo 6o do art. 988 do
CPC, não se supõe possa levar à interpretação e admissão de que,
porém, em ambos seja cabível articular a mesma matéria, como se à
parte fosse dada a indistinção das vias e a própria possibilidade de que a
mesma questão ora articulada fosse por exemplo negada na Corte
Superior, mas acolhida nesta Corte Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2274493-32.2020.8.26.0000
18/18
Impõe-se, de conseguinte, ante o especial
e extraordinário interpostos, e a matéria lá suscitada, a carência da
reclamação proposta.
Ante o exposto, indefere-se a inicial e
EXTINGUE-SE o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator